Tribunal: TJBA
Processo: 0568669-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568669-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, VICTOR MACEDO MACHADO TELES SOUZA

APELADO: ANDERSON SOLON CASTRO MIRANDA PEPE

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO, GABRIELLE MARQUES PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DISPARO DE ARMA DE FOGO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL POR PREPOSTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
(ART. 14 DO CDC). NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E OS PREJUÍZOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE PROVAS RELEVANTES (IMAGENS DE SEGURANÇA). IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL ENTRE O AGENTE E A RÉ. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 942, P.U., DO CC. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DO §3º DO ART. 14 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de despesas médicas comprovadas; por danos estéticos, fixada em 10 salários-mínimos; e por danos morais, arbitrada em 30 salários-mínimos, além de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A sentença rejeitou as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de incompetência do Juízo, reconheceu a existência de relação de consumo e aplicou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O evento danoso consistiu em disparo de arma de fogo, perpetrado por preposto das rés, nas dependências do estabelecimento, ocasionando ao autor fratura e lesões permanentes na perna esquerda, com deformidade, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(ii) saber se é competente a Vara Especializada em Direito do Consumidor, diante da relação jurídica;

(iii) saber se subsiste a responsabilidade das rés pelos danos sofridos pelo autor, diante da ausência de vínculo empregatício formal com o agente causador e da prova documental produzida.

III. Razões de decidir

Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou todas as questões essenciais, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e art. 489 do CPC/2015.
Configuração de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), atraindo a competência da Vara Especializada, uma vez que o evento ocorreu no interior do estabelecimento, no contexto da prestação de serviços.

Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Comprovados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade das rés é objetiva (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a ausência de vínculo formal com o agente, aplicando-se ainda os arts. 932, III, e 942, p.u., do CC.
Inexistência de prova de qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Omissão das rés na apresentação das imagens das câmeras de segurança, determinadas judicialmente, reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados.
Laudo pericial confirma a gravidade e o caráter permanente das sequelas, bem como o nexo causal com o evento.

Documentos e testemunhos corroboram a narrativa inicial. Correta fixação das indenizações por danos materiais, morais e estéticos, mantidos os valores arbitrados.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados a consumidor em razão de defeito na prestação é objetiva, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC), não se afastando pela ausência de vínculo formal com o agente causador quando este atua em seu interesse ou sob sua tolerância (arts. 932, III, e 942, p.u., do CC).
"2. A omissão na apresentação de provas determinadas judicialmente, relevantes para o deslinde da controvérsia, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e §3º; CC, arts. 932, III, e 942, p.u.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

0568669-06.2018.8.05.0001
,
de Salvador, em são partes, como Apelantes,
DEUSREI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e OUTRA,
e, como Apelado,
ANDERSON SOLON CASTRO MIRANDA PEPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01